Tribunal: TJSP
Processo: 1000876-12.2022.8.26.0698
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
Apelação. Revisional. Refinanciamento de cartão de crédito. Parcial procedência. Cobrança de comissão de permanência. Limitação imposta pela r. sentença à somatória dos encargos remuneratórios e moratórios. Banco que alega não haver tal previsão nos contratos. Hipótese, contudo, em que restou evidenciada a cobrança na descrição das parcelas. Honorários de sucumbência. Verba fixada adequadamente,

Ementa:
Apelação. Revisional. Refinanciamento de cartão de crédito. Parcial procedência. Cobrança de comissão de permanência. Limitação imposta pela r. sentença à somatória dos encargos remuneratórios e moratórios. Banco que alega não haver tal previsão nos contratos. Hipótese, contudo, em que restou evidenciada a cobrança na descrição das parcelas. Honorários de sucumbência. Verba fixada adequadamente, no percentual mínimo legal (art. 85, §2o do CPC). Sentença prestigiada. Aplicação do art. 252 do Regimento Interno. Recurso improvido.